Tribunal: TJBA
Processo: 8020966-66.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8020966-66.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: ANANDA SOUSA PITA LUZ

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA – ARQUITETURA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADA. MÉRITO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO COMPROVADA
. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DO TJ/BA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
Rejeita-se a preliminar de carência de ação por ausência de prova pré-constituída, vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para o deslinde do feito.

2. O entendimento pacífico no âmbito da jurisprudência pátria é o de que os candidatos componentes do cadastro de reserva somente podem ter direito subjetivo à nomeação caso a Administração Pública demonstre incontroversamente a necessidade de sua convocação, com a contratação de terceiros para o exercício precário e irregular da função.

3. Tomando as hipóteses previstas pelo STF, tem-se que a Impetrante preenche os requisitos, pois ocorreu a preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

4. A Impetrante comprovou a preterição, conforme documentação acostada aos autos.

5. Preliminar rejeitada. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n
.º 8020866-66.2019.8.05.0000,
em que figura como Impetrante
Ananda Sousa Pita Luz
e, como Impetrado, o
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

ACORDAM
os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 16 de agosto de 2023.

Presidente

Desa. Jonaice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11